Tribunal: TJSP
Processo: 2276696-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Ação de obrigação de fazer proposta contra a compradora - Transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito - Decisão de primeiro grau que determina que se aguarde a integração da relação processual para posterior apreciação do pedido de tutela provisória - Agravo interposto pelo autor - Pedido de tutela provisória ainda não analisado na origem -

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel - Ação de obrigação de fazer proposta contra a compradora - Transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito - Decisão de primeiro grau que determina que se aguarde a integração da relação processual para posterior apreciação do pedido de tutela provisória - Agravo interposto pelo autor - Pedido de tutela provisória ainda não analisado na origem - Apreciação da matéria em sede recursal que implicaria indevida supressão de grau de jurisdição - Recurso não conhecido